Tribunal: TJDFT
Processo: 0710730-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE GIFT CARDS. BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. LEGITIMIDADE DA CONDUTA DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO DE SALDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É legítima a suspensão de conta e o bloqueio de valores por plataforma digital quando comprovada a violação dos termos de uso pelo usuário. No caso, a parte autora adquiriu e revendeu gift cards sem autorização, conduta vedada pelos termos da plataforma digital.
2. Quanto à restituição de valores aportados em dólares americanos, embora haja previsão contratual para retenção de valores em caso de violação dos regulamentos da parte ré, por evidente que tal conduta importa em enriquecimento ilícito, devendo a Amazon do Brasil realizar a devolução, com retenção por prazo razoável para verificar a existência de indenização de terceiro.
3. O mero dissabor decorrente de eventual falha na prestação do serviço não enseja indenização por dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.